Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-65.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0705731-65.2022.8.07.0010 AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES DOS REIS NETO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO ALVES DOS REIS contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o acórdão vergastado amolda-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 748.371 (Tema 660). Sem rebater especificamente os fundamentos traçados na decisão guerreada, o agravante repisa as razões abordadas em sede de apelação, referentes à atipicidade da conduta por ele praticada, na medida em que inexistiria prova atestando a eficácia da arma de fogo apreendida, bem como à ausência de dolo do crime imputado pelo agravado. Nesse contexto, pugna pela admissão do recurso extraordinário. Contrarrazões ID 53660477. É o relatório. II – Cuida-se de agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por abordar controvérsia de caráter repetitivo. De início, cumpre registrar que o tema que ensejou a aplicação da sistemática da repercussão geral diz respeito à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada” (ARE 748.371 – Tema 660). Ressalte-se que o cabimento do agravo interno circunscreve-se tão somente às matérias apreciadas sob o regime dos repetitivos; às demais, deverão ser tratadas via agravo disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Da análise da petição de agravo interno ID 53162917, verifica-se que o agravante abordou argumentos já analisados pela Terceira Turma Criminal deste TJDFT, deixando de refutar adequadamente os fundamentos da decisão desta Presidência na parte em que negou seguimento ao recurso extremo. Assim, não houve a impugnação de forma específica dos fundamentos da decisão atacada, impossibilitando o conhecimento do presente agravo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. A propósito, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO NA ORIGEM. SÚMULA No 287/STF. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência dos vícios – ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material – justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula no 287/STF. Precedentes. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem. (ARE 1404941 ED-AgR-ED, Rel Ministra ROSA WEBER, DJe 4/9/2023). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível. Após o trânsito em julgado, à Secretaria para o regular processamento do agravo de ID 53162916. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031